Tribunal: CARF
Processo: 16592.723241/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.723241/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.144 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JOANDRE ANTONIO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.723241/2017-02
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.723241/2017-02

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.05 /10 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2013, para cobrança do crédito
tributário de R$ 6.837,85.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.706,48.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 07/08 e 10.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl. 02, alegando que não
concorda com a supracitada infração porque o valor refere-se a despesas médicas
glosadas por falta de comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresenta
documentos, tais como extratos bancários, cheques, comprovantes de depósitos
bancários, transferências bancárias e/ou outros, com vistas à comprovação do efetivo
pagamento das despesas. Acrescenta que os 22 (vinte e dois) comprovantes anexos são
as faturas emitidas pela Fundação Getúlio Vargas em nome do autuado, vencíveis entre
30/01 e 30/12/2013, referentes à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA e seus efetivos
pagamentos, que somam o valor que pagou à AMIL. Ressalta que , deixou de fazer
parte do quadro docente da citada Fundação e que possui plano próprio, desde então,
que inclui sua esposa, aduzindo que seria o mesmo que não a incluísse. Em face do
exposto, requer seja revisto o lançamento a fim de que seja cancelada a glosa e a multa
decorrente, por indevidas.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento, em 20/02/2018, para
solução da lide (fl.49).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Com relação a este tópico, há que se destacar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, ao tratar da determinação da base de cálculo anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física, dispõe que :
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.723241/2017-02

a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Inicialmente, é de se informar que a fiscalização à fl. 08 alega que “Com relação à
dedução da despesa com o plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÈDICA
INTERNACIONAL S.A : O contribuinte compareceu a esta Malha Fiscal para
apresentar documentação de gastos com despesas médicas, conforme intimação
automática da RFB. Após análise inicial, foi formalmente intimado a apresentar
comprovação do efetivo pagamento dos recibos apresentados, tais como cópia de
cheques microfilmados, pagamentos em dinheiro cobertos por saques com contas
correntes ou diminuição de dinheiro em caixa legalmente declarado. Retornou apenas
com a declaração da fonte pagadora de seus rendimentos no ano, de que o valor foi
pago pelo contribuinte e repassado ao Plano Médico Quality 22. Portanto, não
apresentou o efetivo pagamento através de cheques em nome da Fundação Getúlio
Vargas, ou ordem de transferência bancária para esta entidade, razão pela qual lavro a
presente notificação, glosando o valor total das despesas com o plano de saúde.”
Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que o contribuinte anexou
ao presente a Declaração de fl.12, expedida pela Fundação Getúlio Vargas,
Superintendência de Recursos Humanos, informando que foi repassado à AMIL
Assitência Médica Internacional S. A., no ano-calendário 2013 , o valor total de R$
25.705,48 , relativo ao Plano Quality 22 – Quarto Privativo, de cobertura familiar,
abrangendo, no caso, o interessado e sua dependente ( esposa ), a Sra. Maria Luiza
Pinho Ferraz.
Observa-se, ainda, que o contribuinte não declarou a Sra. Maria Luiza Pinho Ferraz
como dependente em sua DAA/2014 – fl.38.
Cumpre ressaltar que, havendo questionamento da autoridade fiscal como no caso em
tela, torna-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e do
pagamento/desembolso correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com
despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou declarações.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.723241/2017-02

estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse contexto, verificando-se que as deduções são elevadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o,
do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de
simples recibos ou declarações dos profissionais que teriam supostamente prestado os
serviços. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a
fruição do benefício fiscal.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não
se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam
pagamentos, sejam serviços. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de
direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena
perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como
no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Em outras palavras, revela-se equivocado o entendimento de que simples recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas.
Caberia ao contribuinte trazer aos autos documentos complementares e coincidentes em
datas e valores, o que não foi o caso, que demonstrassem cabalmente o efetivo
desembolso (comprovante de depósitos, cheques, etc) e a transferência do pagamento da
prestação dos serviços médicos por ventura prestados.
Analisando-se as Faturas de fls. 13/24, os extratos bancários de fls.13,16, 21 e 22 e as
cópias de transferências bancárias de fls.25 a 33, verifica-se que os desembolsos das
despesas pagas favoreceram à Fundação Getúlio Vargas, uma vez que a referida
Fundação foi quem emitiu as Faturas e os boletos ora citados. Quanto às cópias das
transferências bancárias, é de se informar que apesar de algumas encontrarem-se
ilegíveis (fls.26,29,30), outra ter sido paga por Maria Luiza A Pinho Ferraz (fl.32),
pessoa estranha à lide, e a transferência de fl. 33 se referir a outro ano-calendário (2014-
), não há como vincular as demais transferências ao pagamento das despesas médicas
para o plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÈDICA INTERNACIONAL S.A, ou
seja, relacioná-las às despesas ora glosadas.
Ademais, procedeu-se à pesquisa junto ao sistema eletrônico DMED para a confirmação
do valor declarado pelo contribuinte como pago em seu favor (R$ 25.706,48) e de sua
cônjuge, no-calendário 2013, para o plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÈDICA
INTERNACIONAL S.A, o que não restou confirmado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16592.723241/2017-02

Por fim , é de se concluir pela manutenção do feito fiscal integralmente.
Ao recurso voluntário, o contribuinte anexou os documentos de fls. 73/79,
hábeis a comprovar a dedução.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 89
DF CARF MF
Original